Tribunal: TJES
Processo: 0018750-39.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018750-39.2015.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO REIS CYRINO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE NA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA
745
DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE VRTE E DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso Inominado n°

0018750-39.2015.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: RODRIGO REIS CYRINO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, determinando que o ente público estadual cobre alíquota de 17% (dezessete por cento) nas fa
turas de energia elétrica de responsabilidade do autor
e condenando-o à restituição de todo
os
valores cobrados, até o momento da redução da alíquota
, a ser atualizado pela Taxa Selic, desde a propositura da demanda
.

Irresignado, o ente estatal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que o índice a ser utilizado na atualização do débito é o VRTE, o mesmo utilizado na cobrança de tributo pago em atraso, conforme entendimento pacífico do STJ e TJES;
b)
incidência de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da presente ação;
c)
repetição do indébito tributário deve se dar de forma simples.

In casu,
incontroverso que o recorrente não se insurge contra o direito do autor/recorrido de ter restituído os valores de tributo que recolheu a maior, em conformidade com a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal n
o
Tema nº 745
de repercussão geral.

O cerne da controvérsia diz respeito ao índice de atualização do indébito tributário e à repetição do indébito tributário.

Em relação ao aos índices de correção monetária e juros e com todas as vênias, entendo que a sentença de 1º grau merece reforma. Por se tratar de crédito de natureza tributária, os valores recolhidos a maior até novembro de 2021, o índice de correção monetária aplicável deve ser o mesmo daquele utilizado para atualização dos créditos estaduais (VRTE), sendo os juros calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos do
§ 1º
do art.
161
do
CTN
.

Por sua vez, quanto aos valores devidos a partir de dezembro de 2021, incide apenas a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº
113
/2021), que já engloba os juros moratórios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ICMS . INCONSTITUCIONALIDADE NA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 745 DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE VRTE E DA TAXA SELIC . DIREITO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA 461 DO STJ. ARTIGO 169 E 170 DO RICMS/ES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1)
Reconhecida a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da essencialidade, dos dispositivos da Lei nº 7.000/2001, que estabeleceram a alíquota de 25% de ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica, a repetição do indébito tributário deverá levar em conta, até novembro de 2021, o índice de correção monetária do VRTE, com juros calculados a taxa de 1% ao mês, nos termos do § 1º do art. 161 do CTN e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, sem incidência de juros de mora. Precedentes TJES
. 2) Sendo procedente a ação com eficácia de declarar o indébito, abre-se ao contribuinte, segundo exegese da Súmula 461 do STJ, a opção pela compensação ou restituição do indébito, ambas pela via administrativa, ou pelo recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor, na via judicial própria. Precedentes. 3) Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00187886420188080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Outrossim, em se tratando de juros de mora em matéria tributária, sua incidência ocorre somente após o trânsito em julgado, razão pela qual deve ser afastada a sua aplicação/fixação, pois, na data de sua ocorrência, somente deverá ser aplicada a SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária.

Finalizando,

quanto à
repetição de indébito tributário
, sabe-se que tal instrumento é a possibilidade de o contribuinte pleitear a devolução de tributo pago indevidamente ou nas demais hipóteses listadas em Lei.

Nos termos do artigo
165
, inciso
I
, do
Código Tributário Nacional
, o sujeito passivo tem o direito, independentemente de protesto, à restituição total ou parcial do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido, não merecendo qualquer reparo a sentença de origem.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

REFORMANDO
a sentença aqui vergastada para
DETERMINAR
que sobre
os valores recolhidos a maior até novembro de 2021, o índice de correção monetária aplicável deve ser o mesmo daquele utilizado para atualização dos créditos estaduais (VRTE). Quanto aos valores devidos a partir de dezembro de 2021, deverá incidir apenas a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº
113
/2021), que já engloba os juros moratórios.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)